Tribunal: TJBA
Processo: 0571289-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0571289-25.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, II, CP E ART. 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ART. 70, CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME FURTO (ART. 155, CP). IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO NA ESPÉCIE. CONFIGURADA A ELEMENTAR DA “GRAVE AMEAÇA” DO ILÍCITO DO ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO. REPELIDA. OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA APREHENSIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 582, STJ AO CASO. REQUERIMENTO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO ADEQUADO. ART. 68, CP. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÕES A SEREM FEITAS NO QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO AO AGENTE OU REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação delitiva do crime de roubo para furto quando uma testemunha ocular dos fatos aduziu que na ocasião do delito os agentes “encostaram com a mão na cintura e tomaram o celular” da vítima. Ademais, tal fala, somada aos indícios de simulação de uso de arma de fogo colhidos na fase investigatória demonstram, de maneira inconteste, a presença da elementar grave ameaça do crime de roubo, conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 2. O STF e STJ com o fito de balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, passaram a adotar a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera completo o ilícito no instante em que o infrator obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial in continenti – a exemplo do que ocorreu na situação em voga – sendo totalmente prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Tal compreensão foi sintetizada no enunciado n. 582, STJ, cuja redação se amolda perfeitamente ao cenário em tela: “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 3. A dosimetria da pena foi irretocável, inexistindo modificações a serem feitas no cálculo do magistrado singular ou repercussões no regime inicial de cumprimento sancionatório fixado ao apelante (semiaberto). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0571289-25.2017.8.05.0001, proveniente do Juízo da 11ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA, em que figura como apelante, ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença vergastada. 06